Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725460-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DANIELLA DE BRITO VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de cobrança n. 0719023-34.2019.8.07.0007, movida contra DANIELLA DE BRITO VERAS, que indeferiu o pedido de pesquisa na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ao fundamento de que não possui acesso ao sistema, não havendo indícios da existência de créditos em favor da agravada. Embargos rejeitados. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que o indeferimento da pesquisa fere a efetividade das execuções e o seu direito de ter seu crédito recebido em pecúnia. Afirma que a SUSEP tem acesso às entidades que respondem diretamente o Poder Judiciário sobre eventuais a aplicações financeiras (previdência privada e capitalização) do devedor. Informa que os dados SUSEP não são acessados por meio particular, e que para obtê-los basta mero ofício do Juízo para o processamento do pedido. Refuta a necessidade de indício de crédito para a pesquisa e destaca que as pesquisas pelos sistemas ordinários foram frustradas. Aduz a necessidade de cooperação entre as partes e de busca da satisfação do crédito. Pede, em efeito ativo, a suspensão do prazo de prescrição e, no mérito, o deferimento da consulta na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em efeito ativo, a suspensão do prazo prescricional do processo de origem e, no mérito, o deferimento de consulta na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD já ocorreram na origem, sendo que a última pesquisa INFOJUD é recentíssima, de 24 de abril de 2025 (IDs 233559348 e 233559351), situação que desvela ineficaz seguir este caminho de pesquisas. Destaco que, ao contrário do que afirma o agravante, a informação da internet é de que na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), com o CPF da agravada, qualquer interessado, pessoa natural ou jurídica, pode acessar o link e fazer a pesquisa (susep consulta por cpf - Pesquisa Google) Ademais, a pesquisa buscada se limitaria a aplicações financeiras em previdência privada e capitalização, estreitíssimo espectro de pesquisa, especialmente, diante da ausência de qualquer pesquisa mais ampla acessível diretamente pelo agravante. Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não resta provável o deferimento da pesquisa SUSEP almejada. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento do cumprimento de sentença na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, com objeto de pesquisa bem mais amplo que na SUSEP, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Ora, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO a tutela recursal pretendida e o pedido suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator